Tribunal: TJES
Processo: 5000301-15.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000301-15.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINETE ZANONI ROGERIO e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRECLUSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO E À DECADÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou o ressarcimento dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em favor da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se o recurso do banco pode ser conhecido quanto às alegações de prescrição e decadência, já apreciadas em decisão saneadora não impugnada; (ii) estabelecer se houve impugnação específica pela instituição financeira apta a superar a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade; e (iii) determinar se a instituição financeira comprovou a regular contratação do cartão de crédito consignado e se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido. (iv) definir se a devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação do banco não deve ser conhecido quanto à prescrição e à decadência porque tais matérias foram decididas em decisão saneadora recorrível por agravo de instrumento, e a ausência de impugnação imediata acarreta preclusão.

4. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, porque as razões recursais impugnam o fundamento central da sentença, ao questionarem a invalidade do contrato e o dever de indenizar, o que viabiliza o contraditório e o exame da controvérsia em segundo grau.

5. A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras, e a responsabilidade civil do banco é objetiva quanto aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

6. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade.

7. Quando a consumidora impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário juntado aos autos, incumbe ao banco provar a autenticidade do documento.

8. O banco não se desincumbe desse ônus probatório ao dispensar expressamente a realização de prova pericial grafotécnica, razão pela qual não comprova a manifestação de vontade da consumidora e não afasta a nulidade do contrato impugnado.

9. A declaração de nulidade contratual impõe o retorno das partes ao estado anterior e justifica o ressarcimento dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.

10. O desconto indevido sobre benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral presumido, por atingir a dignidade e a subsistência de pessoa idosa.

11. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de R$ 8.000,00 para R$ 3.000,00, pois esse montante observa as peculiaridades do caso, especialmente o valor mensal descontado, e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

12. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé do fornecedor quando a cobrança indevida não se funda em engano justificável, conforme orientação firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS.

13. A modulação dos efeitos desse entendimento limita sua aplicação às cobranças realizadas a partir de 30/3/2021, permanecendo, para os descontos anteriores, a devolução simples na ausência de demonstração de má-fé segundo a orientação então vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso do banco parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão saneadora que rejeita prescrição ou decadência deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão e impossibilidade de rediscussão em apelação. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna o fundamento central da sentença e permite o exercício do contraditório. 3. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar sua autenticidade. 4. A ausência de prova da contratação válida conduz à nulidade do contrato e ao ressarcimento dos descontos indevidos. 5. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido. 6. O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando desatende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 7. Em se tratando de cobrança fundada em contrato fraudulento, os descontos realizados a partir de 30/3/2021 devem ser devolvidos em dobro, e os anteriores, na ausência de prova de má-fé, de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, II; CPC, art. 1.010, II e III; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; CDC, art. 14; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061; STJ, AgInt no REsp n. 2.089.776/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 7.4.2025, DJEN 11.4.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.828.082/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 2.9.2024, DJe 13.9.2024; EAREsp n. 676.608/RS, Corte Especial; STJ, REsp n. 1.947.636/PE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3.9.2024, DJe 6.9.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso de Banco BMG S/A, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, e, ainda, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Marinete Zanoni Rogério, tudo nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por MARINETE ZANONI ROGERIO e BANCO BMG SA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela primeira contra o segundo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexistência da relação jurídica e anular as cobranças, condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por dano moral e ao ressarcimento simples dos valores descontados,
após a autora comprovar a devolução das quantias depositadas em sua conta.

Nas razões recursais de id.
17901588
, a apelante MARINETE ZANONI ROGERIO sustenta, em síntese, que a) a restituição dos valores descontados deve ser realizada em dobro nos termos do art. 42 do CDC; b) a devolução em dobro independe de má-fé segundo entendimento do STJ ; c) o valor dos honorários advocatícios deve ser majorado para 20% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o apelante BANCO BMG SA, nas razões de id.
17901592
, afirma que a) ocorreu a prescrição trienal ou quinquenal; b) operou-se a decadência para anular o negócio; c) a contratação é válida e houve recebimento de valores; d) não existe dano moral indenizável; e) o valor fixado a título de danos morais é excessivo; f) deve haver compensação de valores.

Contrarrazões apresentadas nos id.
17901599
e
17901602
, pugnando ambas as partes pelo não provimento do recurso da parte contrária.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5000301-15.2023.8.08.0014

Apelante/Apelada: MARINETE ZANONI ROGERIO

Apelante/Apelado: BANCO BMG SA

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BMG S/A

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - PRECLUSÃO

O recurso não pode ser conhecido na parte referente à alegação de prescrição e decadência, pois cuida-se de questões decididas na decisão saneadora constante no id nº 17901507, não recorrida pelo ora apelante, encontrando-se, portanto, preclusa.

Afinal, a ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre as matérias previstas no rol do art. 1.015 do CPC, a exemplo da prescrição e decadência, que constituem pronunciamento afeto ao mérito do processo, impede a rediscussão da questão em apelação, por força do instituto da preclusão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO EM DECISÃO SANEADORA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 1.015, II). PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova oral, tendo em vista que cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.

2. "A abordagem da matéria relativa à prescrição em decisão interlocutória, sob a égide do CPC/2015, deve ser atacada por Agravo de Instrumento, sob pena de preclusão" (AgInt no REsp 1.931.519/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021).

3.(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.089.776/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o CPC/2015 colocou fim às discussões que existiam no CPC/73, acerca de que a existência de conteúdo meritório nas decisões, que afastam ou não a alegação de prescrição e de decadência, possa ser apreciada somente na sentença, estabelecendo que
não há óbice para que essas questões sejam examinadas por intermédio de decisões interlocutórias, hipótese em que caberá agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/2015, sob pena de formação de coisa julgada material sobre a questão.

2. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência assente desta Corte Superior.

Recurso especial provido.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.828.082/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Por tais razões,
acolho a preliminar e não conheço do recurso quanto à prescrição e à decadência.

É como voto.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida pela recorrida, argumentando que o apelante apenas repetiu os argumentos da inicial sem atacar os fundamentos específicos da sentença.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão judicial deve ser reformada, estabelecendo um confronto direto com as razões de decidir do julgado.

No caso em tela, das razões recursais é possível extrair a insurgência do apelante contra o fundamento central do julgado de origem, atacando a conclusão da sentença sobre a invalidade do contrato e o dever de indenizar, permitindo o exercício do contraditório e a análise pelo tribunal, o que demonstra o enfrentamento direto da decisão recorrida.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a análise do recurso cinge-se em verificar se houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado pela consumidora e a adequação do montante fixado a título de danos morais.

De plano, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que se aplica a Lei n. 8.078/90 (CDC), à luz da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Assim, com base nesse diploma legal, em especial seu artigo 14, estabeleceu-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, não exigindo a comprovação de culpa ou dolo.

Aliás, em se tratando de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a responsabilidade do banco, ainda assim, permanece, pois tais eventos são considerados fortuitos internos, inerentes ao risco da atividade, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

STJ, Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Nesse contexto, é ainda aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

O banco recorrente defende a higidez do contrato impugnado, sustentando que foi devidamente formalizado pela recorrida. Entretanto, ao dispensar a produção da prova pericial grafotécnica, o que fez expressamente, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a manifestação de vontade da consumidora.

Assim, a falta de comprovação da contratação, aliada à responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação do serviço, impõe o reconhecimento da nulidade do contrato impugnado.

Declarada a nulidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, o que acarreta o ressarcimento dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, tal como determinado pelo magistrado de 1º grau.

No que tange aos danos morais, a retenção indevida de verbas de natureza alimentar em benefício previdenciário modesto configura dano presumido, pois atinge diretamente a dignidade e a subsistência da pessoa idosa.

Contudo, o valor fixado pelo juízo de origem, a saber, R$ 8.000,00 (oito mil reais), deve ser revisto, pois em desconformidade com as peculiaridades do caso, especialmente em razão do valor descontado mensalmente, qual seja, R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Dessa forma, a indenização deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não representando enriquecimento sem causa ao mesmo tempo em que serve como resposta à conduta inadequada da instituição.

Diante do exposto,
conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, dou a ele parcial provimento
para reduzir a indenização por danos morais para ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros, pela taxa Selic, a partir da citação.

É como voto.

DO RECURSO DE MARINETE ZANONI ROGERIO

A análise do recurso interposto pela requerente cinge-se em verificar a viabilidade da restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário.

Quanto ao tema, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 676.608/RS, firmou a tese de que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida não se fundar em engano justificável.

Contudo, ao modular os efeitos de tal decisão, estabeleceu que este novo entendimento se aplica apenas às cobranças realizadas a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 30 de março de 2021.

Para os descontos ocorridos em data anterior, permanece a orientação de que a repetição do indébito em dobro exige a comprovação da má-fé, como restou reafirmado no julgamento do recurso especial 1.947.636, veja-se:

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (JUROS DE OBRA). RECURSO DA CEF. (...). RECURSO DO MPF. RESSARCIMENTO EM DOBRO. CONTRATOS DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3.1. O propósito do recurso do MPF é decidir se (I) deve haver a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados pela CEF, nos contratos regidos pelo CDC, independentemente da comprovação de má-fé; e (II) é devida a indenização por danos morais individuais em razão da cobrança ilegal de juros de obra dos adquirentes no âmbito do SFH no período de atraso da construção, por causa não imputável a eles.

3.2. A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que ?a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo?.

3.3.
Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão)
.

3.4. No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021.

(...)

5. Recurso especial do MPF parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar que a repetição do indébito, para os contratos não cobertos pelo FCVS, ocorra em dobro para as cobranças realizadas após 30/3/2021 e de forma simples para as cobranças anteriores a essa data.

(REsp n. 1.947.636/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Na espécie, os descontos iniciaram em junho de 2017, incidindo, portanto, a partir de 30 de março de 2021, a regra da devolução em dobro, conforme a nova orientação jurisprudencial, visto que a cobrança baseada em contrato fraudulento não constitui engano justificável.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
tão somente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de 30 de março de 2021 ocorra em dobro.

É como voto.